Tribunal: TJMT
Processo: 0034285-98.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034285-98.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), M.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), M.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE. PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MP.

E M E N T A

RECURSOs DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS – LUCRO EXCESSIVO – INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO – DANO PATRIMONIAL COLETIVO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELOS DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração à ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

2. Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe.

3. Conquanto o preço do combustível no país seja auto regulamentado pelo mercado, tal prática não pode representar óbice para a adoção de medidas que vedem o lucro excessivo e permitam que o princípio da livre concorrência e da livre iniciativa venham, efetivamente, a favorecer.

4. Comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo, infração à ordem econômica, DEVE SER CONDENADA A indenizar pelos danos causados e ao limite da margem do lucro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a M. A. Comércio de Combustíveis Ltda., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a requerida ao pagamento de indenização ao Fundo Estadual de Defesa ao Consumidor no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido dos consectários legais, bem como a devolução aos consumidores dos valores cobrados em excesso pelo combustível, a ser apurado em liquidação de sentença, e a comunicação da prática nos jornais de circulação local, sob pena de multa, além de 50% 9cinquenta por cento) das custas processuais, rejeitando, contudo, os pedidos de fixação da margem de lucro em 20% (vinte por cento) e de indenização por dano moral coletivo.

Inconformada, M. A. Comércio de Combustíveis Ltda. sustenta que inexistiu a prática de preços abusivos na venda dos combustíveis, não sendo possível limitar a margem de lucro.

Segue sustentando, que a manutenção da sentença irá inviabilizar a sua atividade comercial, mormente no tocante a indenização imposta, pois, não houve qualquer ilicitude em sua conduta.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Já o Ministério Público do estado de Mato Grosso recorre defendendo que necessidade de limitação na margem de ganho na venda de combustível da empresa requerida aos consumidores, que deve ser limitada em R$ 0,30 (trinta centavos).

Assim, requer a reforma parcial da r. sentença, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

O Ministério Público de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 136823257 – pág. 110/116), pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela M. A. Comércio de Combustíveis Ltda.

A M. A. Comércio de Combustíveis Ltda. também apresentou contrarrazões (id. 136823257 – pág. 183/197), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 136823257 – pág. 206/2010), opinou pelo desprovimento do apelo interposto pela M. A. Comércio de Combustíveis Ltda. e pelo provimento do recurso apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a M. A. Comércio de Combustíveis Ltda., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a requerida ao pagamento de indenização ao Fundo Estadual de Defesa ao Consumidor no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido dos consectários legais, bem como a devolução aos consumidores dos valores cobrados em excesso pelo combustível, a ser apurado em liquidação de sentença, e a comunicação da prática nos jornais de circulação local, sob pena de multa, além de 50% 9cinquenta por cento) das custas processuais, rejeitando, contudo, os pedidos de fixação da margem de lucro em 20% (vinte por cento) e de indenização por dano moral coletivo (id. 136823257 – pág. 58/86)
.

Irresignada,
M. A. Comércio de Combustíveis Ltda. sustenta que inexistiu a prática de preços abusivos na venda dos combustíveis, não sendo possível limitar a margem de lucro.

Segue sustentando, que a manutenção da sentença irá inviabilizar a sua atividade comercial, mormente no tocante a indenização imposta, pois, não houve qualquer ilicitude em sua conduta.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Já o Ministério Público do estado de Mato Grosso recorre defendendo que necessidade de limitação na margem de ganho na venda de combustível da empresa requerida aos consumidores, que deve ser limitada em R$ 0,30 (trinta centavos).

Assim, requer a reforma parcial da r. sentença, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das alegações.

Superada essa questão, anoto que se resume a verificar se a empresa requerida obteve ou não, lucro excessivo com a venda de combustíveis, no período informado na inicial.

Sabe-se que a Lei n. 8.884/1994, vigente à época, e a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 170) asseguram a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientadas pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, da livre concorrência e da defesa dos consumidores.

O artigo 173, §4o, da CRF prevê que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros. Veja-se:

“
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º -

(...).

§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros
.”

Da mesma forma o artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, considera como prática abusiva aquela em que o fornecedor, em detrimento do consumidor, aumentar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços,
in verbis:

“
Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...);

X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. “

Vê-se, dos autos, que o Ministério Público Estadual propôs a presente demanda, alegando que, por meio da investigação promovida através de Inquérito Civil, foi constatado que a pessoa jurídica recorrente praticou conduta abusiva, consistente no aumento elevado do preço do álcool e gasolina, nos períodos compreendidos entre os meses de outubro de 2009 a novembro de 2009.

Da análise das provas constantes dos autos, entendo que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso obteve êxito em comprovar que a empresa recorrente, em determinados períodos, teve um lucro excessivo, com a venda de álcool e gasolina.

Com efeito, consta do caderno processual, com base em notas fiscais apresentadas e também em laudo pericial, que o estabelecimento requerido aplicou índices abusivos ao consumidor, chegando a faturar 7,33% a mais por litro de gasolina comum, concluindo-se pelos elementos obtidos, que houve a prática de preço abusivo no fornecimento dos produtos aos consumidores, o que os torna passíveis de imediata repressão pelo Poder Judiciário.

Verifica-se pelos demonstrativos de preços praticados, elaborado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ante a análise das notas fiscais apresentadas pelo requerido, mês a mês, o preço de compra acrescido do frete e o preço de venda, indicando a margem bruta de comercialização praticada, comprovadamente muito acima dos valores comercializados na cidade de Cuiabá/MT, o que não se mostra razoável, ante a ausência de motivação para tal.

Logo, resta evidente a elevação dos preços de forma abusiva.

Cumpre anotar que está consolidado o entendimento de que a margem de lucro com a comercialização de combustível sobre o preço de aquisição pode ser limitada. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – LUCRO EXCESSIVO – INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – RESSARCIMENTO AO FUNDO PREVISTO NO ART. 13, DA LEI Nº 7.347/1985 – RECURSO DESPROVIDO.
Não há qualquer vestígio de prejuízo ao direito de defesa da apelante em relação à demanda que é posta nestes autos (pas de nullité sans grief), de modo que a sua intimação foi realizada de forma regular e foi tempestivamente secundada pela proposição da Contestação. Não há dúvidas em relação à legitimidade da sucessão processual deflagrada em razão da aquisição do Fundo de Comércio da empresa sucedida realizada pela apelante. O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração á ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Devidamente

comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe
. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, dor ou angústia causado aos consumidores. ''O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão singularidade ao valor coletivo.''
(REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010)
Como critério para a quantificação do valor da indenização extrapatrimonial, adota-se o entendimento jurisprudencial do e. STJ, no sentido de que esta indenização tem caráter propedêutico e possui como objetivos a reparação do dano e a pedagógica punição, adequada e proporcional ao dano, no caso, fixada no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”
(N.U 0023531-05.2006.8.11.0041, RELA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)” [Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – MARGEM DE LUCRO EXCESSIVA - PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO DE 20% MANTIDO – DANO MORAL COLETIVO E INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE NA PROPORÇÃO FIXADA – DESOBRIGAÇÃO DE VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RECUSRO DESPROVIDO.
Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe. O dano moral coletivo encontra fundamento nos atributos da personalidade, tal e qual, considerados individualmente, devendo ser considerado, também, quando o caso hipotético desafia dano moral individualmente considerado. Não há o que se falar em desobrigação de veicular nos meios de comunicação a condenação imputada quando a publicidade se mostra necessária à efetivação da sentença, sem a qual a prestação jurisdicional poderia ser inócua
.”
(Ap 153228/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).”

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –EXORBITÂNCIA DA MARGEM DE LUCRO DA EMPRESA DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDAMENTE COMPROVADO – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO DE 205 MANTIDO – INDENIZAÇÃO AOS CONSUMIDORES – MANUTENÇÃO – PREJUÍZO SOFRIDO COM A ABUSIVIDADE DA EMPRESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A Constituição Federal, no art. 173, § 4°, proíbe essa prática, afirmando que ''a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros''. Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe. A extorsão sofrida pelos consumidores com a prática de preços excessivos implica na condenação da empresa ao pagamento de indenização
.” (Ap 35464/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 10/01/2013)”

Destarte, estando demonstrada a abusividade da margem de lucro da empresa recorrente, é certo que a intervenção do Judiciário se justifica, porque a ele cabe reprimir o abuso do poder econômico que vise, flagrantemente, ao aumento arbitrário dos lucros.

Frise-se que é notório que os preços dos combustíveis do país é auto regulamentado pelo mercado.

Contudo, tal prática não pode representar óbice para a adoção de medidas enérgicas que vedem o lucro excessivo e permitam que o princípio da livre concorrência e da livre iniciativa venham, efetivamente, a favorecer o consumidor, que é, afinal, sua finalidade precípua.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR ABAIXO DO PREÇO DE CUSTO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. 1.
A intervenção estatal na economia como instrumento de regulação dos setores econômicos é consagrada pela Carta Magna de 1988. 2. Deveras, a intervenção deve ser exercida com respeito aos princípios e fundamentos da ordem econômica, cuja previsão resta plasmada no art. 170 da Constituição Federal, de modo a não malferir o princípio da livre iniciativa, um dos pilares da república (art. 1º da CF/1988).
(...). Em suma, desafiam o próprio Estado, que se vê obrigado a intervir para proteger aqueles valores, consubstanciados nos regimes da livre empresa, da livre concorrência e do livre embate dos mercados, e para manter constante a compatibilização, característica da economia atual, da liberdade de iniciativa e do ganho ou lucro com o interesse social.
A intervenção está, substancialmente, consagrada na Constituição Federal nos arts. 173 e 174
.
(...)”
(RE 632644 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012). (Negritei)

Como se vê, ao contrário do que alega a Recorrente, é, sim, possível a regulação do mercado, de forma a evitar o desequilíbrio nas relações comerciais; e, na hipótese, resta configurada a infração à ordem econômica, nos termos do artigo 20, III, da Lei nº 8.884/94 (vigente à época e revogada pela Lei nº 12.529/2011, mas que, igualmente, manteve a vedação de aumento arbitrário dos preços em seu artigo 36, III); bem como a violação ao Código de Defesa do Consumidor, que define como abusiva a exigência de vantagem excessiva e a elevação injustificada dos preços.

No que tange à alegação de que a definição da margem de lucro deveria observar todo o faturamento total da Recorrente, entendo não merecer acolhimento, já que a presente ação não se refere ao lucro auferido pela pessoa jurídica recorrente com a comercialização de todos os produtos, mas tão somente com o álcool e gasolina.

Dessa forma, a r. sentença merece ser reformada neste particular determinar que a margem de lucro com a comercialização de combustível pelo Requerido, no período de outubro a novembro de 2009 deve ser de, no máximo, R$ 0,30 (trinta centavos) por litro de gasolina sobre o preço de aquisição.

Especificamente quanto ao dever de indenizar, certo é que a reparação dos danos aos consumidores deve ser feita tanto de forma individual quanto coletiva (art. 6°, VI, do CDC).

Assim, considerando que o dano consistiu na infração da ordem econômica, quebra de boa-fé e na prática de preços abusivos ao consumidor, e restando evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do Requerido (cobrança abusiva) e referido dano, escorreita a condenação ao ressarcimento dos valores pagos a mais pelos consumidores no período, a serem apurados em liquidação de sentença, e ao pagamento de indenização a título de dano material coletivamente considerado diante do prejuízo causado aos direitos difusos.

Com relação à contrapropaganda, a pretensão do requerido revela-se despropositada, pois, tal medida não só tem previsão na Norma Consumerista 2, mas se revela necessária à efetivação da sentença, vez que seu objetivo é informar os consumidores potencialmente lesados sobre o teor do comando judicial.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela M. A. Comércio de Combustíveis Ltda. e lhe
NEGO PROVIMENTO
, bem como conheço do apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença em parte, apenas e tão somente para determinar que a margem de lucro com a comercialização de combustível pelo Requerido, no período de outubro a novembro de 2009 deve ser de, no máximo, R$ 0,30 (trinta centavos) por litro de gasolina sobre o preço de aquisição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023